Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-64.2016.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004644-64.2016.8.14.1875
APELANTE: REGINALDO LOBATO VIANA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de contradição, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

2.

Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
REGINALDO LOBATO VIANA
contra o acórdão de ID. 2081863, com o seguinte teor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO C/C TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CARÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Preliminar - Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência do dever de cooperação, uma vez que por ocasião de sua manifestação à contestação, em sentido oposto, o ora apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Desta maneira, deve ser rejeitada a preliminar arguida

2-

Conforme prevê o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim, cada um dos litigantes exerce um papel fundamental, já que, em face do princípio do dispositivo, têm a tarefa de produzir as provas necessárias a justificar seu interesse.

3-

Nota-se que o recorrente não trouxe ao caderno processual comprovação apta a macular o Procedimento Administrativo, posto que, todos os documentos juntados aos autos demonstram que o ora apelante faltou serviço em julho de 2012, todavia, não conseguiu demonstrar que possuía direito a férias naquele período e que tenha seguido o que dispõe o art. 106, da Lei Municipal nº 331/91, no que toca ao cumprimento de escala organizada pela chefia imediata, ou outra justificativa que legitimasse sua ausência no referido período.

4-

Portanto, não tendo comprovado veemente a ocorrência de ilicitude no processo administrativo, o apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia.

5-

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Em suas razões, o ora embargante
opôs Embargos de Declaração alegando omissão no Acórdão sobre os argumentos de que não foi garantida a ampla defesa e o contraditório no curso do PAD, já que muito claro o cerceamento de defesa do servidor ao longo da apuração, como devidamente alegado nos Autos.

Desta forma, requer o embargante que o recurso seja conhecido e provido, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de ID. 2570292.

É o breve relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, em suas razões, o ora embargante opôs Embargos de Declaração alegando, em síntese, omissão no Acórdão sobre os argumentos de que não foi garantida a ampla defesa e o contraditório no curso do PAD, já que muito claro o cerceamento de defesa do servidor ao longo da apuração, como devidamente alegado nos Autos.

No presente caso, a questão posta nos presentes embargos declaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência da apontada omissão, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

O acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma omissão naquele julgado.

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Aliás, esta é a posição tanto da doutrina como da jurisprudência, mais consentâneas com a realidade e com o bom direito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Desta feita, não encontrando-se caracterizadas as hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DES. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020